Tribunal: STF
Processo: AI 610735
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 280, 282 E 356 DO STF.
I -
   Ausência de prequestionamento da questão constitucional
   suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - O
   acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na
   legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que
   torna inviável o RE.
III - Agravo regimental improvido.